Tribunal: TJDFT
Processo: 0754651-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754651-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELSO YASSUO TAKAHASHI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (Proc. n. 0711029-14.2022.8.07.0018) ajuizada por CELSO YASSUO TAKAHASHI, RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS (agravados) que julgou improcedente a impugnação formulada pelo DF por suposto excesso de execução, determinando o respectivo prosseguimento em relação ao valor incontroverso. O ente federativo agravante, em reedição dos argumentos já apresentados na instância de origem, aduz as seguintes questões: (a) excesso de execução no importe de R$ 10.073,77; (b) o índice de correção monetária utilizado no cálculo apresentado pelos exequentes configura anatocismo e viola entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores; (c) é vedada a cumulação da SELIC com quaisquer outros índices, haja vista que tal taxa já possui em sua estrutura natureza remuneratória; (d) tendo em vista a presunção relativa de legalidade e veracidade dos atos administrativos, e porque não houve alegação em contrário por parte dos exequentes, a homologação dos cálculos que apresentou é medida que se impõe. Frente a tais argumentos, entende o DF que está superado o requisito correspondente à plausibilidade do direito pretendido. Quanto ao perigo de dano, registra que não se pode admitir “qualquer imposição de prejuízo ao Ente Público, em especial porque nenhum valor pode ser pago à autora antes da correta definição sobre o tema”, acrescentando que o “periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório”. Postula o agravante, portanto, a concessão da liminar recursal para suspender a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do presente recurso. Brevemente relatado. Decido. Cediço que, por um lado, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver (a) risco de dano grave (de difícil ou impossível reparação) e ficar demonstrada a (b) probabilidade de provimento do recurso (art. 995, CPC/2015). Por outro lado, mutatis mutandis, o STJ já decidiu que: “2. Para a concessão das tutelas provisórias, exige-se que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.924.756/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021.). Pois bem, no presente caso, tendo-se em mente a limitação da cognição aplicável a este momento processual, não se vislumbra preenchido qualquer dos requisitos acima discriminados. Com efeito, ao contrário da alegação contida na peça inicial, não há qualquer determinação judicial que tenha apontado para a utilização conjugada da SELIC e outro índice remuneratório. Além disso, a questão apresentada pelo Distrito Federal não se refere à efetiva existência de cumulação de taxas, mas a eventual ausência de discriminação dos índices utilizados pelos exequentes, conforme salientado pelo laudo contábil elaborado pela gerência de cálculos, cuja transcrição empreendeu o Distrito Federal (ID 54695176, p. 5). Além disso, importa ressaltar a inexistência do perigo de dano. Isso porque a determinação de prosseguimento da execução não engloba o referido excesso, podendo ser postergada a respectiva discussão, ficando restrita à diferença reportada pelo DF. Portanto, uma vez que não restaram devidamente comprovados os requisitos necessários, à evidência impede a concessão da liminar na forma pretendida. Por fim, importa registrar, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos legais acima reportados, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator